Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO VERBAL DE BEM IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO MATERIAL NÃO CORRIGIDO NA ORIGEM. RETIFICAÇÃO.
1. O agravo versa sobre homologação de cálculos em liquidação de sentença cujo erro material não foi corrigido na origem, via embargos de declaração.
2. O erro material configurado é derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e observância da ordenação lógica das peças colacionadas aos autos. E ainda o reconhecimento desse erro material não implica alteração da substância do decidido. Ao contrário, a retificação do erro em questão acata os exatos termos do que foi determinado na sentença condenatória objeto da liquidação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.